Tribunal: STJ
Processo: 1081685-03.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079964 - SP(2025/0406580-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HENRIQUE DE FREITAS MUNIA E ERBOLATO
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
JOAO GUILHERME VERTUAN LAVRADOR - SP334937
JÚLIA PEROCCO PAZETTI - SP356195
AGRAVADO
: ANTONIO FERREIRA VEIGA
ADVOGADOS
: NORTON ASTOLFO SEVERO BATISTA JR - SP040396
FERNANDA RAMALHO DOS REIS - SP217960
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL.
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS ENTRE SÓCIOS. NATUREZA
JURÍDICA DA TRANSAÇÃO. APORTE DE CAPITAL VERSUS
EMPRÉSTIMO PESSOAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DEVER DE
UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.
DO CPC.
ART. 926
PROCESSOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PEDIDO
SUBSIDIÁRIO DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO
DE
IMPROCEDÊNCIA.
ANÁLISE
DE
MÉRITO.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Discute-se a natureza jurídica de transferências bancárias
realizadas entre sócios, questionando-se se configuraram contrato de
mútuo pessoal ou aporte de capital em sociedade empresária.
2. As instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos,
notadamente conversas trocadas por aplicativo de mensagens,
concluíram que os valores se destinaram a capital de giro da
sociedade, afastando a caracterização de empréstimo pessoal ao réu.
3. Reverter tal conclusão demanda necessário revolvimento do acervo
fático-probatório, procedimento vedado em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não prover o recurso especial.
Documento eletrônico VDA55125871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 31131799-916c-436c-8609-08b94e4cc6b8

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026
16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:25
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 31131799-916c-436c-8609-08b94e4cc6b8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079964 - SP(2025/0406580-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HENRIQUE DE FREITAS MUNIA E ERBOLATO
ADVOGADOS
: CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
JOAO GUILHERME VERTUAN LAVRADOR - SP334937
JÚLIA PEROCCO PAZETTI - SP356195
AGRAVADO
: ANTONIO FERREIRA VEIGA
ADVOGADOS
: NORTON ASTOLFO SEVERO BATISTA JR - SP040396
FERNANDA RAMALHO DOS REIS - SP217960
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL.
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS ENTRE SÓCIOS. NATUREZA
JURÍDICA DA TRANSAÇÃO. APORTE DE CAPITAL VERSUS
EMPRÉSTIMO PESSOAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DEVER DE
UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.
DO CPC.
ART. 926
PROCESSOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PEDIDO
SUBSIDIÁRIO DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO
DE
IMPROCEDÊNCIA.
ANÁLISE
DE
MÉRITO.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Discute-se a natureza jurídica de transferências bancárias
realizadas entre sócios, questionando-se se configuraram contrato de
mútuo pessoal ou aporte de capital em sociedade empresária.
2. As instâncias ordinárias, com base nas provas dos autos,
notadamente conversas trocadas por aplicativo de mensagens,
concluíram que os valores se destinaram a capital de giro da
sociedade, afastando a caracterização de empréstimo pessoal ao réu.
3. Reverter tal conclusão demanda necessário revolvimento do acervo
fático-probatório, procedimento vedado em sede de recurso especial,
nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não prover o recurso especial.
Documento eletrônico VDA54831536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:50
Código de Controle do Documento: 5031661d-95cb-4f1a-9ca8-2b99eacf218b

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HENRIQUE DE FREITAS MUNIA E
ERBOLATO (HENRIQUE) contra decisão que inadmitiu seu recurso especial.
Irresignado, HENRIQUE interpôs recurso especial, com fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, alegando violação dos arts. 586 do Código
art. 105,
Civil; 485, VI, e 926 do Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 588 a 619).
O recurso especial não foi admitido na instância de origem (e-STJ, fls. 652 a
653), em decisão do desembargador HERALDO DE OLIVEIRA SILVA, com base na
ausência de demonstração de violação aos dispositivos legais e na incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
Daí o presente agravo (e-STJ, fls. 656 a 676), no qual HENRIQUE refuta os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 636 a
651) e contraminuta ao agravo por ANTONIO FERREIRA VEIGA (ANTONIO) (e-STJ,
fls. 680 a 695).
É o relatório.
Decido.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida. CONHEÇO, portanto,
do agravo e passo ao exame do recurso especial, que não merece prosperar.
No recurso especial interposto com fundamento no
III, “a”, da
art. 105,
Constituição Federal, HENRIQUE apontou violação aos arts.
586 do Código Civil,
(1)
sustentando que a destinação final do numerário é irrelevante para a caracterização do
contrato de mútuo;
926 do Código de Processo Civil, alegando que o acórdão
(2)
recorrido proferiu decisão conflitante com outro julgado em caso análogo envolvendo
as partes; e
485, VI, do Código de Processo Civil, defendendo que,
(3)
subsidiariamente, o processo deveria ser extinto sem resolução de mérito por
ilegitimidade passiva.

(1) Do contrato de mútuo e do óbice da Súmula n. 7 do STJ
HENRIQUE alega que a corte paulista violou o
do Código Civil ao
art. 586
condicionar a existência do contrato de mútuo à destinação final dos recursos,
argumentando que o negócio se aperfeiçoa com a simples entrega do bem fungível.
Documento eletrônico VDA54831536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:50
Código de Controle do Documento: 5031661d-95cb-4f1a-9ca8-2b99eacf218b

As instâncias ordinárias, soberanas na análise do acervo fático-probatório,
concluíram que as transferências bancárias não representaram um empréstimo
pessoal a ANTONIO, mas sim um aporte de capital na sociedade que ambos
integravam. A sentença, mantida pelo acórdão recorrido, fundamentou-se em
conversas de aplicativo de mensagens que demonstravam a intenção das partes em
direcionar os valores para o capital de giro da empresa.
O Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão de relatoria do
desembargador J. B. PAULA LIMA, ao julgar a apelação, consignou expressamente
que:
Da prova documental, notadamente das cópias das mensagens
enviadas pelas partes, juntadas com a contestação, têm se que os
recursos transferidos pelo recorrente não se destinavam ao recorrido,
mas sim à sociedade Anadia Comercial Panificadora e Importadora
Ltda., do qual era sócio e o recorrido gestor.
(...)
Com efeito, não se viu a contratação de empréstimo pessoal pelo
recorrido, mas sim ajuste entre os sócios em benefício da sociedade
por eles constituída. Por ser assim, o simples fato de os depósitos se
efetivarem na conta bancária do recorrido não autoriza sua
condenação à restituição dos valores ao recorrente. (e-STJ, fls. 565 a
570).

Para se chegar a uma conclusão diversa, ou seja, para reconhecer a
existência de um mútuo verbal, seria imprescindível reexaminar as provas e
reinterpretar as negociações entre as partes, a fim de aferir a real intenção no
momento das transferências. Tal procedimento é vedado em sede de recurso especial,
por força do óbice contido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS . MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n . 7 do STJ).
2. No caso concreto, a revisão das conclusões do acórdão recorrido,
quanto à falta de verossimilhança nas alegações da parte recorrente, a
ensejar a inversão do ônus da prova, e à inexistência de danos
morais, implicaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em recurso especial.
3 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1988871 SP
Data
2021/0303637-4,
de Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de
30/05/2022,
Publicação: DJe 02/06/2022)
Documento eletrônico VDA54831536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:50
Código de Controle do Documento: 5031661d-95cb-4f1a-9ca8-2b99eacf218b

O Superior Tribunal de Justiça não atua como uma terceira instância de
julgamento, não lhe cabendo reavaliar as premissas fáticas sobre as quais o tribunal
local assentou sua decisão.

(2) Da suposta violação ao
do CPC
art. 926
HENRIQUE argumenta que a decisão recorrida diverge de outro julgado
proferido em ação conexa (proc. n. 1081646-06.2023.8.26.0100), na qual se
reconheceu um empréstimo feito por ele à sociedade empresária. Sustenta que tal
divergência viola o dever de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente,
previsto no
do CPC.
art. 926
A alegação não se sustenta.
O dever de uniformização da jurisprudência não impõe que casos distintos,
ainda que entre as mesmas partes, recebam idêntica solução, especialmente quando
as bases fáticas são diversas. A presente ação foi ajuizada contra a pessoa física de
ANTONIO, com base em um suposto empréstimo pessoal, ao passo que a outra
demanda foi direcionada à pessoa jurídica, por um empréstimo distinto. As instâncias
ordinárias analisaram as provas de cada processo de forma autônoma, e a conclusão
sobre a natureza de uma transação não vincula, necessariamente, a análise da outra.
Não se vislumbra, portanto, a alegada violação.

(3) Do pedido subsidiário de extinção do feito por ilegitimidade passiva
Subsidiariamente, HENRIQUE pleiteia a reforma do acórdão para que o
processo seja extinto sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva de ANTONIO,
com base no
VI, do CPC. Defende que, se as instâncias ordinárias
art. 485,
entenderam que o destinatário final dos recursos era a sociedade, teriam, em verdade,
reconhecido a ilegitimidade do réu.
O argumento é improcedente.
O julgamento de improcedência do pedido é uma decisão de mérito, que
ocorre quando o juiz, após analisar a causa de pedir e as provas, conclui pela
inexistência do direito alegado pelo autor. Foi o que ocorreu no caso, em que se
concluiu que o fato constitutivo do direito de HENRIQUE, a existência de um contrato
de mútuo pessoal com ANTONIO, não foi comprovado.
A decisão não afirmou que ANTONIO era a parte errada, mas que a relação
jurídica alegada (empréstimo pessoal) não existiu. Trata-se de análise da própria
substância da pretensão, resultando na improcedência do pedido, e não em uma
questão processual de ilegitimidade.
Ante o exposto,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54831536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:50
Código de Controle do Documento: 5031661d-95cb-4f1a-9ca8-2b99eacf218b

MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em desfavor de HENRIQUE DE FREITAS MUNIA E
ERBOLATO (HENRIQUE), na forma do
§11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54831536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:50
Código de Controle do Documento: 5031661d-95cb-4f1a-9ca8-2b99eacf218b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.079.964 / SP
Número Registro: 2025/0406580-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019242020228260100 10019242020238260100 10400411720228260100 10816850320238260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HENRIQUE DE FREITAS MUNIA E ERBOLATO
ADVOGADOS : CANDIDO DA SILVA DINAMARCO - SP102090
MAURÍCIO GIANNICO - SP172514
JÚLIA PEROCCO PAZETTI - SP356195
JOAO GUILHERME VERTUAN LAVRADOR - SP334937
AGRAVADO
: ANTONIO FERREIRA VEIGA
ADVOGADOS : NORTON ASTOLFO SEVERO BATISTA JR - SP040396
FERNANDA RAMALHO DOS REIS - SP217960
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55075918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:34
Código de Controle do Documento: 95cffceb-fbb1-47fb-8360-98d15c04a3f6

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:34
Código de Controle do Documento: 95cffceb-fbb1-47fb-8360-98d15c04a3f6